Tribunal: TJES
Processo: 0012314-45.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012314-45.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: EDNEY JOSE DE FARIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE ENFRENTA TODOS OS PONTOS RELEVANTES – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão quanto ao percentual de retenção. O acórdão embargado reconhece expressamente o entendimento do STJ de que “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”.

2. O acórdão justificou a fixação do percentual em 10% em razão do tempo de duração do contrato e do montante já pago pelos apelados, considerando tal percentual suficiente para cobrir as despesas suportadas com a venda do imóvel.

3. Não se trata aqui de vícios no julgado, mas sim de mero inconformismo com o resultado, o que não se presta à via estreita dos embargos de declaração.

4. Em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.

O Acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Processo referência nº 0012314-45.2020.8.08.0012), que fixou o percentual de retenção em favor da promitente vendedora em 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos promitentes compradores.

Alega o embargante a existência de omissão, nos seguintes termos: o acórdão seria omisso ao não observar o entendimento do STJ sobre o percentual de retenção em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, qual seja, a fixação do percentual de retenção pelo vendedor deve ser de 25% do total da quantia paga, e não entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 13272734, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012314-45.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: EDNEY JOSE DE FARIA, JUNIA RODRIGUES DA SILVA FARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.

O Acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Processo referência nº 0012314-45.2020.8.08.0012), que fixou o percentual de retenção em favor da promitente vendedora em 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador.

Alegam os embargantes a existência de omissão, nos seguintes termos: o acórdão seria omisso ao não observar o entendimento do STJ sobre o percentual de retenção em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, qual seja, a fixação do percentual de retenção pelo vendedor deve ser de 25% do total da quantia paga, e não entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, não há omissão quanto ao percentual de retenção. O acórdão embargado reconhece expressamente o entendimento do STJ de que “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

Ademais, o acórdão justificou a fixação do percentual em 10% em razão do tempo de duração do contrato e do montante já pago pelos apelados, considerando tal percentual suficiente para cobrir as despesas suportadas com a venda do imóvel.

Dessa forma, a decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente, não havendo que se falar em omissão. Portanto, não se trata aqui de vícios no julgado, mas sim de mero inconformismo com o resultado, o que não se presta à via estreita dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Vale destacar, por derradeiro, que em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)